Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0710139-03.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS PACIENTE: DIEGO WILSON NEVES SALOMAO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Daniel Braga dos Santos impetra habeas corpus em favor de Diego Wilson Neves Salomão contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que condicionou o exame do pedido de prisão domiciliar humanitária a relatório médico produzido pelo presídio. O Impetrante não juntou a conta de liquidação, nem esclareceu quais crimes objeto das condenações, dizendo apenas que pediu a prisão domiciliar humanitária e o Juiz negou. Interpôs embargos de declaração, ressaltando precedente, no Processo 0001204-09.2016.8.07.0015, em que o benefício foi concedido. Salienta que a Promotora de Justiça Alvarina de Araújo Nery opinou pela concessão do benefício durante noventa dias, mediante monitoramento eletrônico. Ressalta que o paciente sofre de asma e usa medicação constante para tratar da doença, estando, portanto, incluída em grupo de altíssimo risco de contágio pela COVID-19. Alega afronta à isonomia e à dignidade humana e diz que deve haver a extensão do benefício, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal. Requer liminar para concessão da prisão domiciliar humanitária. O paciente conta trinta e um anos de idade e não há nos autos informação sobre os crimes que cometeu, não sendo possível esclarecer a situação da execução penal com consulta ao sistema SEEU, que não disponibiliza informes detalhados. Ora, ao relator somente é dado suspender liminarmente uma decisão que acarrete cerceamento de direito à liberdade quando evidenciada de plano ilegalidade ou abuso de poder. No caso, é imprescindível a juntada da primeira decisão da Vara de Execuções Penais, objeto dos embargos de declaração, e especialmente do Relatório da Situação Processual Executória, para esclarecimento da execução penal do paciente, documento que não é possível acessar pela consulta pública disponibilizada pelo SEEU. Ante o exposto, faculta-se a instrução no prazo de cinco dias, podendo apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. Ressalta-se que os documentos deverão ser anexados em arquivos individuais e devidamente nomeados. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator